Tribunal: TJMT
Processo: 1025337-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025337-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMANUEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 103.006.511-04 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral – PRELIMINAR DE DECADENCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDIO CONSIGNADO E NÃO de EMPRESTIMOS CONSIGNADO – contratação válida e regular - ILEGALIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS

- NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora Apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1025337-62.2023.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral – proposta por EMANUEL RIBEIRO DA SILVA – acolheu em parte o pedido inicial, determinando que o negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito – deve incidir a taxa de juros de 1,50% ao mês, capitalizados mensalmente desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", cada parte arcará comos honorários de seu advogado.

Inicialmente se opõe em face ao julgamento virtual sem a presença do advogado, há vista o interesse em realizar sustentação oral. Assim, requer que a sessão de julgamento seja por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, conforme autorizado pelo art. 937, § 4º2, do CPC, uma vez que o Apelante e seus patronos possuem endereço profissional em outra comarca.

Suscita
preliminar de decadência
, para tanto, alega que o Apelado pretende a anulação negócio jurídico firmado alegando que houve vício de consentimento para a contratação.

Para tanto, alega que o contrato foi celebrado entre as partes em 29/10/2009, no enanto, conforme disciplina o art. 178, inciso II, do Código Civil, que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Que a ação

foi distribuída

em 11/07/2023, mais de 14 anos após a contratação que deseja anular.

Assim, que a pretensão do Apelado, resta, indubitavelmente, atingida pela decadência, sendo de rigor a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Suscita também,
preliminar de prescrição parcial
- que o Apelado pretende indenização por danos materiais e morais em virtude de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o BMG em 29/10/2009.

Que a demanda foi distribuída em 11/07/2023, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito devidamente cobradas do Apelado.

Destaca que a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da ação.

Assim, que a distribuição da demanda ocorreu em 11/07/2023, ou seja, houve ocorrência da prescrição para o período compreendido de 29/10/2009 até 11/07/2018, portanto,

que a pretensão autoral deve se limitar ao período de 11/07/2018 até a presente data.

Diante do exposto, presente a inexigibilidade do direito subjetivo do Apelado, em virtude da necessária segurança jurídica das relações, uma vez que a demanda foi proposta após o início do prazo prescricional.

Assim, deve ser reconhecida prescrição parcial do pleito autoral, conforme acima demonstrado e à luz do disposto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, devendo qualquer eventual determinação judicial relacionada ao contrato em debate observar a data de 11/07/2018 como marco inicial para sua abrangência.

No mérito
, sustenta a ausência de conduta irregular do Apelante, bem como ausência de impugnação do Apelado quanto aos documentos juntados e vasta utilização do plástico em saques, ainda, que se trata de servidor público estadual, bem como ausência de excepcional vulnerabilidade.

Quanto a taxa de juros aplicada, defende a ausência de abusividade ou desconhecimento pelo contratante.

Destaca que o Apelado fez uso do cartão de crédito em saques.

Defende que a sentença deve ser basear nas provas trazidas aos autos pelas partes e não em interpretações teratológicas, com o devido respeito, de análise pormenorizada destas, com vistas a não permitir certas contradições.

Que o Apelante trouxe aos autos prova de saques feitos com o plástico, tal fato se torna incontroverso e cabal para o deslinde da demanda, pois apesar da relativização do princípio do pacta sunt servanda, não pode a vontade das partes ser totalmente

desconsiderada, sendo substituído pelo descuido do Juízo a quo ao dizer que o contrato celebrado não era o almejado pelo Apelado ou que o Apelante não cumpriu com a aplicação da taxa de juros correta.

Ainda, que as faturas remetidas ao Apelado, não deixam dúvidas quanto ao contrato celebrado e, que nelas também é possível verificar as taxas de juros praticadas e encargos incidentes no cartão de crédito.

Sustenta que manutenção da sentença viola o princípio do pacta sunt servanda, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento.

Defende a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário.

Ainda, que por ser servidor público, as taxas de juros são fixadas em observância ao convênio celebrado com o seu órgão pagador. Que, fora observado o Decreto nº 691/2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Ressalta que que o Apelado optou, de forma livre e independente, por contratar o cartão de crédito consignado, oportunidade na qual foram prestadas todas as informações a respeito do negócio jurídico celebrado.

Ainda, que sentença, inclusive, reconhece a contratação do serviço de Cartão de Crédito Consignado.

Assim, que que não pode ter-se como admissível a alteração dos termos do contrato de natureza privada celebrado entre as partes – firmado de forma volitiva (sem vícios de consentimento), por pessoas capazes e com objeto lícito e possível – revelando-se, pois, a total inexistência de qualquer irregularidade a embasar as pretensões Autorais, não podendo ainda ser revista taxa de juros pelo Poder Judiciário.

Defende a inexistência de danos materiais e a impossibilidade de devolução de valores.

Subsidiariamente, com fulcro no artigo 326, do Código de Processo Civil argumentando apenas em razão do princípio da eventualidade, acaso a sentença seja mantida, o que não se espera, vê-se a imperiosidade de compensação com os valores disponibilizados ao Apelado em saques, nos termos do artigo 368, do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja extinto o processo ou reformada in totum a sentença, julgando improcedentes os pedidos do Sr. Emanuel, por ser medida de direito e justiça.

Contrarrazões (id.n.º 191607890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Importante pontuar que o contrato firmado entre as partes se trata de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no subsídio da parte autora, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial.

A propósito, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (...). DECADÊNCIA. (...). 2. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição trienal suscitada, uma vez que, in casu, incide o prazo decenal, nos termos do art. 205, do CC. Igualmente, não há falar-se na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação . (...).” (TJGO, 7a CC, AC 5546271-31 – Des. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES – DJ 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câmara. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. (N.U 1002927-48.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Destarte, no caso dos autos, é de clareza solar que não houve decadência do direito do Autor/Apelado.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO PARCIAL

Alega o apelante que
o Apelado pretende indenização por danos materiais e morais em virtude de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o BMG em 29/10/2009. Que a demanda foi distribuída em 11/07/2023, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito devidamente cobradas do Apelado
.

Assim,
que a pretensão autoral deve se limitar ao período de 11/07/2018 até a presente data.

Pois bem, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, considerando que a demanda foi proposta em 11/07/2023, tem-se que as parcelas debitadas anteriores a 11/07/2018, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
-
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição suscitada, considerando prescritas as parcelas debitadas antes de 11/07/2018.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito com Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral – proposta por EMANUEL RIBEIRO DA SILVA –
acolheu em parte o pedido inicial, determinando que o negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito – deve incidir a taxa de juros de 1,50% ao mês, capitalizados mensalmente desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.
Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", cada parte arcará comos honorários de seu advogado.

Depreende-se dos autos que o Apelado firmou junto ao Banco Apelante, contrato de cartão de crédito consignado. A r. sentença recorrida reconheceu o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente firmado, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado, mas limitou a taxa de juros em 1,50% desde a origem, de forma simples, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora Apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao Recurso e julgo improcedente os pedidos

iniciais formulados por Emanuel Ribeiro da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024